Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015073-85.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSOR PÚBLICO – GOZO DE FÉRIAS – INTERRUPÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LC N. 04/1990 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Nos termos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, aplicada, subsidiariamente, ao caso, ante a ausência de previsão na lei da carreira, o afastamento para tratamento de saúde não interrompe o gozo de férias, pois não se insere nas hipóteses legais de exceção nela prevista.

Inexistindo ilegalidade no ato de indeferimento do pedido de interrupção de férias, para o tratamento de saúde, não há falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Karine Michele Gonçalves, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do seu pedido de suspensão do seu período de fruição de férias, em razão da licença para tratamento de saúde.

Sustenta a Impetrante ter requerido o usufruto de 117 (cento e dezessete) dias de férias, para o interregno compreendido entre 04/06/2018 a 28/09/2018, período este iniciado logo após o término de sua licença maternidade.

Aduz que, no final do gozo das aludidas férias, surgiu a necessidade de realizar o tratamento de saúde, o que fez com que apresentasse um requerimento para que fosse cancelado a fruição daquele direito, com a devolução de 23 (vinte e três) dias das suas férias.

Alega que o pedido foi instruído com o atestado médico, mas indeferido pela autoridade coatora, com fundamento no artigo 80, da Lei n. 8.112/1990, por aplicação subsidiária, haja vista a omissão da legislação específica incidente sobre sua carreira.

Por fim, pugnou pela concessão da liminar, para que seja determinada à autoridade coatora a suspensão dos seus 23 (vinte e três) dias finais de férias, fazendo computar-se, a partir de então, a referida licença para tratamento de saúde.

O pedido liminar não foi concedido (Id. 6081673 – págs. 01/03).

O Impetrado apresentou as informações, defendendo a denegação da ordem (Id. 6254029 – págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações do Defensor Público-Geral e, ao final, pugnou pela denegação da segurança (Id. 7034571 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da ordem (Id. 7509487 – págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Karine Michele Gonçalves em face de ato do Exmo. Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do usufruto das férias individuais, bem como a concessão/conversão em licença para tratamento de saúde de 30 (trinta) dias, anotando-se a restituição do saldo de férias de 23 (vinte e três) dias.

Insurge a Impetrante asseverando que, a pedido, lhe foi deferido férias pelo período de 117 (cento e dezessete dias), para serem usufruídas no período de 04.06.2018 a 28.09.2018, com início após a sua licença maternidade. Todavia, no último mês, em setembro, no dia 06.09.2018, esta, necessitando de licença médica pelo prazo de 30 (trinta) dias, para tratamento de saúde, apresentou o respectivo atestado. Pelo que, ainda estando no período de gozo das referidas férias, formulou pedido de suspensão desta e a concessão da licença médica, com o escopo de lhe ser restituído o tempo remanescente das férias, qual seja, de 23 (vinte e três dias) com a respectiva anotação destas no espelho de férias, pelo Departamento de Recursos Humanos daquela Instituição.

Porém, em 10.09.2018, seu pleito foi indeferido pela autoridade impetrada,
sob o argumento de que como se trata de matéria não prevista na legislação federal ou estadual que regulamenta a Defensoria Pública, bem como, pela hipótese não estar prevista e nem regulamentada na resolução n°47/2011, que regulamenta as férias dos membros e servidores da DP editada pelo Conselho Superior da DPMT, deveria ser aplicada subsidiariamente a lei 8.112/90, que trata dos servidores públicos federais e, estando a impetrante já em gozo das férias, não seria possível a suspensão das férias para concessão de licença para tratamento de saúde pelo período integral solicitado. Deferiu o pedido de licença para tratamento de saúde apenas a partir do fim das férias, qual seja, a partir do dia 29/09/2018, num total de sete dias
. (Id. 5470499).

Esclareceu a Impetrante que a necessidade do tratamento de saúde surgiu durante as férias, de uma situação imprevisível, não sendo, pois razoável o indeferimento do seu pedido objetivando a suspensão das férias, com o deferimento da licença para tratamento de saúde como postulado.

Defende a Impetrante que houve o preenchimento dos requisitos legais para o acolhimento de sua pretensão. Ademais argumenta que a referida Resolução no 47/2011 do Conselho Superior da Defensoria Pública prevê a hipótese de suspensão das férias, mesmo no curso destas, exigindo apenas o pedido do interessado. Não condicionando tal pedido a nenhuma hipótese legal prevista e nem à discricionariedade e conveniência por parte do Chefe da Instituição, para o acolhimento do referido pleito.

A pretendida liminar foi indeferida (id. 6081673).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (id. 7034571).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 7509487).

O eminente Relator, Des. Márcio Vidal, entendeu que
ausente lei específica que regulamenta a matéria e não havendo previsão da LC n. 09/1990 que contemple a pretensão esposada pela Impetrante, entendo que o ato do Defensor Público-Geral, não concedendo a interrupção das férias, para o usufruto de licença para tratamento de saúde, não constitui ilegalidade e, portanto, não há falar em violação a direito líquido e certo,
motivo pelo qual denegou a segurança.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Pois bem.

O pressuposto proeminente do Mandado de Segurança é a ameaça ou a efetiva violação de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública no exercício de atribuições do Poder Público (art.
5.o
, inc.
LXIX
, da
CR
, e da Lei n.o
12.016
/2009).

Por direito líquido e certo se entende aquele preciso, indiscutível, evidente de imediato, insuscetível de controvérsia, reconhecível sem demora, identificável sem necessidade de laboriosas cogitações ou de detido exame (Sérgio Ferraz); o direito translúcido, acima de toda dúvida razoável, aquele contra o qual não se podem opor motivos ponderáveis (Carlos Maximiliano).

Inicialmente cumpre ressaltar que a possibilidade de alteração do pedido de férias pressupõe que o benefício ainda não tenha se iniciado, o que não se aplica na hipótese, pois a situação dos autos retrata que a Impetrante solicitou a interrupção em 6-9-2018, ou seja, quando faltavam 23 (vinte e três) dias para expirar o usufruto das férias individuais, no período de 29-9-2018 a 5-10-2018.

Conforme constou do indeferimento administrativo, as férias são regulamentadas pela Lei Complementar 146/2003 e pela Resolução no 47/2011/CSDP, que assim dispõe:

Art. 2o. As férias deverão ser usufruídas ininterruptamente, salvo suspensão requerida pelo interessado ou a bem do serviço, em caráter excepcional e fundamentado.

O direito ao gozo de férias anuais remuneradas consagrado no texto constitucional (art. 7o, XVII) tem como fim proporcionar ao trabalhador/servidor o descanso necessário para a continuidade de suas atividades profissionais em plenas condições físicas e emocionais, sendo previsto na Lei Complementar no 04/90 que tais férias correspondem a 30 dias.

Analisando atentamente a Lei Complementar no 146/03 – Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, verifica-se pela redação do art. 183-B, que:

Art. 183-B Os Defensores Públicos estão sujeitos ao regime jurídico desta lei complementar e gozam de independência no exercício de suas funções, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o instituído pela Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.

Assim, no caso de omissão da Resolução no 47/2011 do CSDP/MT e da Lei Complementar no 146/03, é cediço que se aplica subsidiariamente a Lei Complementar no 04/90, que no seu art. 102, prescreve:

Art. 102. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou, eleitoral ou por motivo de superior interesse público definidos em lei, devendo o período interrompido ser gozado imediatamente, após a cessação do motivo da interrupção.

O art. 102 da Lei Complementar no 04/90 ao elencar as hipóteses em que o servidor poderá ter suas férias interrompidas
somente
(por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade) tem como fim proteger o trabalhador, na medida em que expressamente dispõe acerca das situações em que este possa ser compelido a retornar ao trabalho, mesmo estando em gozo de férias.

No caso concreto em exame entendo que na ausência de Lei específica regrando os casos em que as férias poderiam ser interrompidas, deve ser utilizada subsidiariamente a Lei Complementar no 04/90, sendo certo que palavra "somente" no comando estrito do artigo 102 limita a consideração de outras hipóteses de interrupção e não possibilita eventuais aplicações extensivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ART. 80 DA LEI N. 8.112/90. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de alteração das férias, em decorrência de licença médica, após iniciado o período de gozo.

2. Extrai-se dos autos que, no caso em exame, a servidora requereu administrativamente, em 18.1.2010, a alteração do primeiro período de férias, de 18.1.2010 a 22.1.2010, motivada pela concessão de licença médica a ser usufruída entre 18.1.2010 e 25.1.2010. Tal requerimento foi indeferido pela Administração, que considerou o referido período como efetivamente gozado.

3. Cumpre ressaltar que a possibilidade do pedido de alteração de férias pressupõe que o benefício ainda não tenha se iniciado.

Diferentemente do que afirmou o acórdão regional, a situação dos autos se trata, na realidade, de pedido de interrupção da fruição das férias.

4. Nos termos da legislação de regência, as hipóteses de interrupção de férias são taxativamente previstas no artigo 80 da Lei n. 8.112/90, dentre as quais não se insere o acometimento de doença e a respectiva licença para tratamento médico.

Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1438415/SE, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-MATERNIDADE.

A licença-maternidade destina-se aos cuidados do recém-nascido nos primeiros meses de vida, nada importando os problemas de saúde que a mãe possa ter nesse período; o respectivo prazo não é flexível, do mesmo modo que o servidor em gozo de férias não pode prorrogá-las por ter se adoentado no curso delas. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 36.967/GO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/5/2013)

No presente caso, a Impetrante pleiteou administrativamente a suspensão do gozo de 23 (vinte e três) dias de suas férias com a finalidade de usufruir licença saúde, e, em que pese tenha fundamentado seu pedido em situações ocorridas com membros do Poder Judiciário, não existe, no âmbito da Defensoria Pública de Mato Grosso, regulamentação que justifique o deferimento do pedido.

Nos termos da Lei Complementar no 608, de 5-12-2018, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 146, de 29-12-2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, abordou a matéria de modo a deixar claro que a decisão Defensor Público-Geral, à época, foi acertada. Vejamos:

Art. 88 Conceder-se-á licença:

I – para tratamento de saúde;

II – por motivo de doença em pessoa da família;

III – à gestante, ao adotante e paternidade;

IV – (Revogado);

V – (Revogado);

VI – licença especial;

VII – para tratar de interesse particular;

VIII – para casamento;

IX – por luto;

X – por motivo afastamento do cônjuge ou companheiro.

(...)

§ 2o
Não poderá ser interrompido o gozo de férias para concessão de licenças previstas neste artigo.

Constata-se que para o caso especifico existe legislação própria que proíbe expressamente a pretensão do Impetrante, não sendo possível a interrupção das férias quando o período já houver se iniciado para o gozo de licença médica.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ART.
80
DA LEI N.
8.112
/90. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de alteração das férias, em decorrência de licença médica, após iniciado o período de gozo. 2. Extrai-se dos autos que, no caso em exame, a servidora requereu administrativamente, em 18.1.2010, a alteração do primeiro período de férias, de 18.1.2010 a 22.1.2010, motivada pela concessão de licença médica a ser usufruída entre 18.1.2010 e 25.1.2010. Tal requerimento foi indeferido pela Administração, que considerou o referido período como efetivamente gozado. 3. Cumpre ressaltar que a possibilidade do pedido de alteração de férias pressupõe que o benefício ainda não tenha se iniciado. Diferentemente do que afirmou o acórdão regional, a situação dos autos se trata, na realidade, de pedido de interrupção da fruição das férias. 4. Nos termos da legislação de regência, as hipóteses de interrupção de férias são taxativamente previstas no artigo
80
da Lei n.
8.112
/90, dentre as quais não se insere o acometimento de doença e a respectiva licença para tratamento médico. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1438415 SE 2014/0041831-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÍCIO DE LICENÇA À GESTANTE. INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 80 DA LEI N° 8.112/90.

1. Hipótese em que servidora pretende excluir das férias que gozava, o período coincidente com a licença-gestante.

2. Ausente norma específica na legislação própria da magistratura e no Estatuto dos Servidores estaduais, aplicável à espécie a regra geral de interrupção das férias prevista no artigo 80 da Lei n° 8.112/90.

3. A interrupção de férias ocorre somente por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade de serviço.

4. A palavra "somente" no comando estrito do artigo 80 da Lei n° 8.112/90 limita a consideração de outras hipóteses de interrupção, e não possibilita eventuais aplicações extensivas. Precedente.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 39.563/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)

Nos termos da legislação de regência, as hipóteses de interrupção das férias são taxativamente previstas na Lei Complementar no 146, de 29-12-2003, dentre as quais não se insere o acometimento de doença e a respectiva licença para tratamento médico.

Ademais, a legislação aplicável aos Defensores Públicos de Mato Grosso veda, expressamente, a interrupção do gozo de férias para concessão de licença para tratamento de saúde, motivo pelo deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em consonância com o voto do eminente Relator Márcio Vidal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019